Tribunal: STJ
Processo: 5447470-15.2023.8.09.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2516494 - GO
(2023/0401340-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MATEUS DE SOUSA NETO
ADVOGADOS
: LÍVIA COSTA LIMA - GO038993
PEDRO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - GO049132
NADIA CRISTINA BATISTA - GO040600
LÍVIA COSTA LIMA - DF075121
EMBARGADO
: LOURIVAL GABRIEL DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
EMBARGADO
: MARLENE DOMINGOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO BOSCO PINTO DE CASTRO - GO007735
ADEBAR OSÓRIO DE SOUZA - GO007954
INTERES.
: VERA LUCIA DOMINGOS DE OLIVEIRA
INTERES.
: LUCIA HELENA DOMINGOS DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARIA DE FATIMA DOMINGOS DE OLIVEIRA SOUZA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. No caso em análise, inexiste contradição na determinação de retorno dos
autos para análise dos documentos colacionados pela parte embargante, na
medida em que esta Turma considerou não configurada a preclusão da
alegada impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição na origem, pois a
instância ainda estava aberta para o conhecimento da matéria de ordem
pública.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA55321414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c74646c0-ba50-42cc-867f-d643386fc8d9

de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c74646c0-ba50-42cc-867f-d643386fc8d9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2516494 - GO
(2023/0401340-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MATEUS DE SOUSA NETO
ADVOGADOS
: LÍVIA COSTA LIMA - GO038993
PEDRO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - GO049132
NADIA CRISTINA BATISTA - GO040600
LÍVIA COSTA LIMA - DF075121
EMBARGADO
: LOURIVAL GABRIEL DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
EMBARGADO
: MARLENE DOMINGOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO BOSCO PINTO DE CASTRO - GO007735
ADEBAR OSÓRIO DE SOUZA - GO007954
INTERES.
: VERA LUCIA DOMINGOS DE OLIVEIRA
INTERES.
: LUCIA HELENA DOMINGOS DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARIA DE FATIMA DOMINGOS DE OLIVEIRA SOUZA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. No caso em análise, inexiste contradição na determinação de retorno dos
autos para análise dos documentos colacionados pela parte embargante, na
medida em que esta Turma considerou não configurada a preclusão da
alegada impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição na origem, pois a
instância ainda estava aberta para o conhecimento da matéria de ordem
pública.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54725075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:13
Código de Controle do Documento: e31813e6-a715-4d1f-8f5c-6808f0b9bb67

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MATEUS DE SOUSA

NETO contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, manteve decisão
monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo e deu provimento ao recurso
especial interposto por LOURIVAL GABRIEL DE OLIVEIRA – ESPÓLIO E OUTRA.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 403-404):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃODE
IMPENHORABILIDADE.
PRECLUSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
AUSÊNCIA
DE
PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO AFASTANDO A
IMPENHORABILIDADE.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DEDOCUMENTOS
EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE, À LUZ DOS NOVOS DOCUMENTOS, DA
CONDIÇÃODE BEM DE FAMÍLIA DO BEM,
OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. Segundo a
orientação jurisprudencial do STJ, "opera-se a preclusão
consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade
ouimpenhorabilidade do bem de família quando houver
decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo em se
tratando de matéria de ordem pública"(AgInt nos E Dcl no
AR Esp n.
relator Ministro Marco Aurélio
1.039.028/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em , D Je de .9/11/2017
2. Hipótese em que não houve decisão
17/11/2017
definitiva afastando aimpenhorabilidade, pois a decisão
que rejeitou a impugnação à penhora foi objeto de
embargos de declaração, com a juntada de novos
documentos,seguido de agravo de instrumento. 3. Estando
aberta a instância, não havia óbice ao Juízo de origem ou
mesmo ao Tribunal de origem para conhecimento e análise
da matéria de ordem pública. Precedentes.4. Ausência de
impugnação do capítulo da decisão agravada que
reconheceu a possibilidade de juntada extemporânea de
documentos no processo, desde que possibilitado o
contraditório, permanecendo íntegros e suficientes os
fundamentos
adotados.
5.
Impossibilidade
de
conhecimento da alegação de fato novo, em razão da
ausência de prequestionamento e pela vedação à supressão
de instância. Agravo Interno improvido.

Sustenta a parte embargante que há contradição no acórdão embargado,
uma vez que foi afirmado que o Juízo de origem poderia analisar os documentos novos
colacionados pelos embargados, mas, na realidade, tais documentos já foram analisados
pelas instâncias ordinárias. Nessa circunstância, afirma ser desnecessário o retorno dos
autos ao juízo de primeiro grau para análise da matéria relativa à impenhorabilidade, já
que os documentos anexados pelos próprios embargados foram suficientes para
comprovar que o imóvel penhorado não é bem de família.
Documento eletrônico VDA54725075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:13
Código de Controle do Documento: e31813e6-a715-4d1f-8f5c-6808f0b9bb67

Afirma que não haverá mudança de entendimento, mas, em contrapartida, o
retorno dos autos significa violação do princípio da celeridade e da economia processual,
além de lhe causar prejuízo grave, pois conta com 79 anos de idade e está há 10 anos
tentando receber seu crédito.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos.
A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou (fls. 427 e 428).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão ex
istente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Nada há de contraditório na determinação de retorno dos autos para análise
dos documentos colacionados pela parte embargante, na medida em que esta Turma
considerou não configurada a preclusão da alegada impenhorabilidade do imóvel objeto
da constrição na origem, pois a instância ainda estava aberta para o conhecimento da
matéria de ordem pública.
Com efeito, a partir do quadro fático delineado no acórdão recorrido,
verifica-se que, pelo reconhecimento da preclusão, houve a negativa de análise de tais
documentos. É o que se extrai das seguintes passagens do acórdão recorrido:

Por intermédio da decisão interlocutória proferida no
evento no 217, volume no 02, p.
dos autos de
634/637
origem, o julgador de 1o grau rejeitou a impugnação à
penhora efetivada sobre o imóvel objeto da contenda, ao
fundamento de que a parte executada, ora agravante, não
logrou êxito em comprovar a impenhorabilidade alegada,
não obstante lhe tenha sido oportunizada a juntada de
documentos para demonstrar que se tratava de bem de
família.

Ato contínuo, o
opôs embargos de
executado/agravante
declaração, ocasião em que anexou novos documentos a
fim de comprovar que a penhora realizada havia
recaído sobre o único bem de família da parte devedora.

Analisando os aclaratórios, o magistrado a quo
proferiu o decisum agravado, manifestando-se no
sentido de que houve preclusão quanto a comprovação
Documento eletrônico VDA54725075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:13
Código de Controle do Documento: e31813e6-a715-4d1f-8f5c-6808f0b9bb67

de que o imóvel penhorado tratava-se de bem de
família, refutando, ainda, o pleito de substituição da
penhora.

(...)

Ora, infere-se do processo de origem que, após a
recorrente apresentar impugnação à penhora aventando a
impenhorabilidade de seu único bem de família (evento no
199, p.
dos autos de origem), o juízo a quo,
539/543
entendendo não estar devidamente comprovada a questão,
determinou que a parte interessada colacionasse ao feito os
documentos necessários para comprovar a situação narrada
(evento no 212, p. 629 dos autos de origem), todavia não
houve manifestação da
no momento
executada/agravante
oportuno.

Em decorrência desse comportamento omisso da parte
executada, foi prolatado o decisum inserto no evento no
217, p.
dos autos de origem – o qual é questionado
634/637
pelo agravo de instrumento em epígrafe –, rejeitando a
impugnação à penhora, por entender que a configuração do
imóvel como bem de família não havia sido devidamente
comprovada nos autos.

Por fim, na decisão agravada, que julgou os
embargos de declaração opostos pelo ora recorrente,
manifestou-se o juiz singular no sentido de que houve
preclusão quanto a comprovação do imóvel como bem
de família, confirmando o que havia sido decidido
anteriormente.

Nessas condições, não é possível concluir, como pretende o embargante,
que, ao contrário do que foi consignado no acórdão, os mencionados documentos já
foram analisados em algum momento pelas instâncias ordinárias, devendo os autos
retornar à origem para que a questão seja devidamente apreciada pelo Juízo de primeiro
grau, agora sem o óbice da preclusão.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
Documento eletrônico VDA54725075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:13
Código de Controle do Documento: e31813e6-a715-4d1f-8f5c-6808f0b9bb67

2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54725075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:13
Código de Controle do Documento: e31813e6-a715-4d1f-8f5c-6808f0b9bb67

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.516.494 / GO
Número Registro: 2023/0401340-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00666160820178090010 544747015 54474701520238090010 666160820178090010
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOURIVAL GABRIEL DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARLENE DOMINGOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : JOÃO BOSCO PINTO DE CASTRO - GO007735
ADEBAR OSÓRIO DE SOUZA - GO007954
AGRAVADO
: MATEUS DE SOUSA NETO
ADVOGADOS : LÍVIA COSTA LIMA - GO038993
PEDRO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - GO049132
NADIA CRISTINA BATISTA - GO040600
LÍVIA COSTA LIMA - DF075121
INTERES.
: VERA LUCIA DOMINGOS DE OLIVEIRA
INTERES.
: LUCIA HELENA DOMINGOS DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARIA DE FATIMA DOMINGOS DE OLIVEIRA SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - BEM DE FAMÍLIA LEGAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55294567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: 7ca74cf8-9a0f-4f8c-8f38-6c5ff6fdd498

EMBARGANTE : MATEUS DE SOUSA NETO
ADVOGADOS
: LÍVIA COSTA LIMA - GO038993
PEDRO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - GO049132
NADIA CRISTINA BATISTA - GO040600
LÍVIA COSTA LIMA - DF075121
EMBARGADO : LOURIVAL GABRIEL DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
EMBARGADO : MARLENE DOMINGOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO BOSCO PINTO DE CASTRO - GO007735
ADEBAR OSÓRIO DE SOUZA - GO007954
INTERES.
: VERA LUCIA DOMINGOS DE OLIVEIRA
INTERES.
: LUCIA HELENA DOMINGOS DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARIA DE FATIMA DOMINGOS DE OLIVEIRA SOUZA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: 7ca74cf8-9a0f-4f8c-8f38-6c5ff6fdd498